Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-91.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de repactuação de dívidas extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de que não foi apresentado plano de pagamento conforme exige o art. 104-B, §4o, do CDC. A apelante sustenta que a audiência de conciliação deveria ter sido realizada previamente e que o plano de pagamento constitui apenas proposta inicial, a ser construída com os credores em juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de plano de pagamento completo autoriza o indeferimento da petição inicial em ação de superendividamento; (ii) estabelecer se a não designação de audiência de conciliação, prevista no art. 104-A do CDC, configura vício processual que acarreta nulidade da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando a apelação enfrenta os fundamentos da sentença e demonstra inconformismo suficiente para instaurar o contraditório.
4. A Lei n. 14.181/2021, que alterou o CDC, estabelece um procedimento específico para a repactuação de dívidas do consumidor superendividado, dividido em duas fases: a primeira, com designação obrigatória de audiência de conciliação; a segunda, para eventual elaboração de plano judicial compulsório.
5. O art. 104-A do CDC garante ao consumidor o direito subjetivo à audiência de conciliação como etapa inicial do procedimento, sendo inadmissível a extinção do processo sem sua realização, salvo nas hipóteses expressamente previstas no §1o do referido artigo.
6. A apresentação do plano de pagamento deve ocorrer na audiência de conciliação, e sua ausência na petição inicial não autoriza, por si só, o indeferimento da demanda, sob pena de violação ao devido processo legal.
7. A extinção prematura do processo, sem oportunizar a audiência de conciliação, configura error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença e o regular prosseguimento do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de plano de pagamento completo na petição inicial não autoriza o indeferimento da ação de superendividamento.
2. A audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC constitui etapa obrigatória do procedimento de repactuação de dívidas, e sua não realização configura nulidade processual.
3. O indeferimento da petição inicial, sem a prévia designação da audiência de conciliação, viola o devido processo legal e enseja a anulação da sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 331, §3o; CDC, arts. 2o, 3o, 104-A a 104-C.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1973213, 0708243-96.2023.8.07.0006, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 20.02.2025, DJe 11.03.2025; TJDFT, Acórdão 1818262, 0708893-80.2022.8.07.0006, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 07.02.2024, PJe 28.02.2024.